Tribunal: TJDFT
Processo: 0718685-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição por falta de provas se os depoimentos seguros dos policiais responsáveis pela apreensão, no Posto de Fiscalização da PRF, de grande quantidade das drogas, no caso, 03 (três) porções de maconha, acondicionadas em filme plástico e plástico azul, perfazendo massa bruta de 2.026,00 g (dois mil e vinte e seis gramas); e 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico e fita adesiva, perfazendo a massa bruta de 206,00 g (duzentos e seis gramas), e as demais circunstâncias evidenciam o tráfico ilícito.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso com a quantidade de drogas apreendidas e demais elementos probatórios constantes nos autos.
3. Incabível a análise negativa do art. 42 da Lei 11.343/06 e da culpabilidade, separando os vetores da quantidade e da natureza da droga apreendida com o réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.